Tribunal: TJDFT
Processo: 0722463-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. BICICLETA COLOCADA EM BICICLETÁRIO DE SUPERMERCADO SEM UTILIZAÇÃO DE CADEADO. FURTO. CONCORRÊNCIA DE CONDUTAS. NEGLIGÊNCIA DO CONSUMIDOR QUE NÃO UTILIZOU O CADEADO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA DO SUPERMERCADO. CULPA CONCORRENTE. COMPARTILHAMENTO DO PREJUÍZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “(...) a responsabilidade do estabelecimento por danos ou subtrações de veículos em estacionamentos deve ser aferida casuisticamente, cabendo ao julgador investigar se o conjunto das circunstâncias concretas do estabelecimento e seu estacionamento são aptas a gerar, no consumidor-médio, razoável expectativa de segurança. Se esse conjunto de circunstâncias, objetivamente consideradas, indicar que havia razoável expectativa de segurança por parte do consumidor-médio, a responsabilidade do estabelecimento ou instituição estará configurada, assentando-se o nexo de imputação na frustração da confiança a que fora induzido o consumidor. [...].”. REsp 1426598 / PR RECURSO ESPECIAL 2013/0264467-5, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, T3 - TERCEIRA TURMA - 19/10/2017.
2. Na hipótese, as evidências indicam que tanto o autor quanto o mercado contribuíram para a ocorrência do furto. O autor, porque não utilizou o cadeado quando guardou a bicicleta no bicicletário. O vídeo juntado aos autos mostra claramente que o autor, de forma negligente, deixou a bicicleta no local e ingressou no mercado. Momentos depois terceira pessoa passou observando o bicicletário, retornou pegou a bicicleta do autor e saiu pedalando.
3. Cabia ao autor ser mais previdente. Isso porque a ausência de cadeado funcionou como atrativo para o ladrão que, entre uma bicicleta e outra, levou justamente aquela desprovida de mecanismo de proteção como claramente mostrou o vídeo.
4. Da parte do supermercado, o oferecimento de bicicletário impõe o dever de guarda e proteção, o que exige vigilância ostensiva apta a desencorajar a atuação de criminosos.
5. Esse cenário indica que autor e réu deverão responder pelo prejuízo ante a concorrência de condutas que se complementaram para a concretização do prejuízo.
6. O réu deve pagar ao autor o valor de R$ 582,00, correspondente à metade do preço da bicicleta subtraída (1.164/2 = 582)1. O valor será corrigido monetariamente a partir da subtração (4/7/2023) e acrescido de juros de mora de 1% a contar da citação.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório em separado.
8. Sem custas processuais ou honorários advocatícios

________________________
1.
https://www.magazineluiza.com.br/bicicleta-cargueira-carga-pesada-food-bike-multiuso-azul-samy/p/kbe8kkk3j8/es/bclt/?seller_id=bikeonline®ion_id=123462&utm_source=google&utm_medium=pla&utm_campaign=&partner_id=70403&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw48-vBhBbEiwAzqrZVBe8ouhOwXGkq2cbTIHdgZEO1_Dk4RZzI5nGYD3txeI6ud-zjTXNjhoCbAcQAvD_BwE